Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O ato processual praticado por oficial de justiça reveste-se dos atributos de legalidade e eficácia, e tem presunção de veracidade, legitimidade e boa-fé.
2. De acordo com o artigo 282, § 1o, do CPC, o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte.
3. A ausência de demonstração do prejuízo processual impede o acolhimento do pedido de declaração de nulidade e inviabiliza a repetição do ato questionado pela parte.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.